Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Pedidos sucessivos em curto lapso temporal. Novo pedido. Impossibilidade. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de pesquisa de bens, via Bacenjud, na modalidade teimosinha, tendo em vista já haver realizado pesquisa de ativos em nome dos executados há menos de três meses.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a realização de nova pesquisa de bens da parte executada, tendo transcorrido laspso inferior a um ano desde a última pesquisa realizada.
III. Razões de decidir
3. In casu, existiram sucessivos pedidos, em curto laspso temporal, pela busca de ativos da parte executada. Contudo, as medidas deferidas anteriormente, embora exitosas, não foram expressivas e resolutivas ao se considerar o alto valor da dívida.
4. Ademais, não houve qualquer demonstração de alteração patrimonial da parte executada de modo a justificar o deferimento de novo pedido de busca patrimonial.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.